Tribunal: TJSP
Processo: 2287182-45.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Marca
Órgão julgador: Araldo Telles
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
Tutela de urgência. Abstenção de uso da marca da agravada (SUL AMÉRICA) no site da agravante. Reprodução parcial da marca mista inconteste, sem autorização daquela e com informações sobre coberturas de plano de saúde que podem levar o consumidor a erro. Presença dos requisitos para concessão da medida presentes, ainda que, durante a instrução, seja necessária investigação acerca da reprodução do

Ementa:
Tutela de urgência. Abstenção de uso da marca da agravada (SUL AMÉRICA) no site da agravante. Reprodução parcial da marca mista inconteste, sem autorização daquela e com informações sobre coberturas de plano de saúde que podem levar o consumidor a erro. Presença dos requisitos para concessão da medida presentes, ainda que, durante a instrução, seja necessária investigação acerca da reprodução do conteúdo (se se trata de mera citação em publicação e se pode, eventualmente, prejudicar o conteúdo distintivo da marca).

Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000193033
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2287182-45.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante VASCULAB
LTDA, é agravado SUL AMÉRICA SA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO SHIMURA
(Presidente sem voto), GRAVA BRAZIL E RICARDO NEGRÃO.
São Paulo, 16 de março de 2020.
ARALDO TELLES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2287182-45.2019.8.26.0000 -Voto no 43.555
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 2287182-45.2019.8.26.0000
COMARCA DE SÃO PAULO
JUIZ DE DIREITO: LUIZ FERNANDO RODRIGUES GUERRA
AGRAVANTE: VASCULAB LTDA.
AGRAVADA: SUL AMÉRICA S/A
INTERESSADO: ALEXANDRE CAMPOS MORAES AMATO
VOTO N.o 43.555
Tutela de urgência. Abstenção de uso da marca da agravada
(SUL AMÉRICA) no site da agravante. Reprodução parcial da
marca mista inconteste, sem autorização daquela e com
informações sobre coberturas de plano de saúde que podem levar
o consumidor a erro. Presença dos requisitos para concessão da
medida presentes, ainda que, durante a instrução, seja necessária
investigação acerca da reprodução do conteúdo (se se trata de
mera citação em publicação e se pode, eventualmente, prejudicar
o conteúdo distintivo da marca).
Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra a r.
decisão reproduzida às fls. 45/46, integrada pela de fls. 58, que, em ação
cominatória com pedido cumulado de indenização, deferiu a tutela de
urgência com o fim específico de que o réu, em até três dias úteis, promova a
suspensão do uso da marca empresarial da parte autora, bem como promova
o recolhimento de materiais publicitários que ostentem a referida marca
empresarial.
Sustenta-se, em suma, a inexistência dos requisitos do
artigo 300 do Código de Processo Civil, uma vez que, além de a reprodução
do conteúdo ser verídica, a expressão Sul América foi representada em seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2287182-45.2019.8.26.0000 -Voto no 43.555
3
site de forma parcial, a título meramente informativo, o que não levará o
consumidor a erro e/ou sujeitará a agravada a eventuais processos cíveis.
Aliás, o direito de uso exclusivo pelo titular da marca não é absoluto, uma vez
que ele não pode impedir, por exemplo, sua citação em publicação sem
conotação comercial e sem prejuízo para seu caráter distintivo, nos termos do
artigo 132, IV, da Lei de Propriedade Industrial.
Processado sem efeito suspensivo, foram apresentados
contrariedade e memorias, tornando os autos para voto.
É o relatório.
O recurso não prospera.
Ao conceder a tutela de urgência, afirmou o Juiz de
Direito:
Há probabilidade do direito da parte autora, eis que
a ré depende de ordem judicial para obter a supressão de utilização de
marca registrada em site de internet (Lei 12.965/2014 - Marco Civil da
Internet). Há ainda urgência e o perigo de dano, ante o conteúdo
potencialmente ofensivo à imagem e ao patrimônio da parte autora.
Com efeito, consulta feita pelo magistrado ao sitio
de internet www.amato.com.br, na área de convênios, verifico que há uso
da marca empresarial da parte autora, com menção a existência de
cobertura integral na maioria das vez, o que leva o incauto consumidor a
erro, sem se olvidar que expõe a parte autora a processos cíveis por parte
de seus usuários.
Consta do referido sítio de internet a seguinte
afirmação: "(...) A seguradora Sul América Saúde funciona pelo sistema
de Reembolso / Livre escolha do médico., que é a melhor maneira de usar
seu convênio. As consultas e procedimentos cirúrgicos serão cobertos
pelos convênios e seguros na maioria das vezes em sua totalidade, após
autorização prévia.(...)" (grifo nosso)
A decisão de origem está bem fundamentada e, diante das
razões apresentadas, não estou convencido de seu desacerto.
De efeito, o documento de fls. 43 demonstra que a
recorrente reproduziu, ainda que parcialmente, as marcas mista e nominativa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2287182-45.2019.8.26.0000 -Voto no 43.555
4
da agravante, inexistindo sequer controvérsia a esse respeito.
Por outro lado, embora necessária maior reflexão acerca
da reprodução do conteúdo se se trata de mera citação em publicação não
há como olvidar que a reprodução tem conotação comercial e pode,
eventualmente, prejudicar seu conteúdo distintivo.
Sendo assim, inexistente autorização da titular e já tendo,
inclusive, a recorrente, cumprido a decisão judicial1, vislumbro a presença
dos requisitos para concessão da tutela de urgência, que fica mantida.
Ante o exposto, pelo meu voto, proponho que se negue
provimento ao recurso.
JOSÉ ARALDO DA COSTA TELLES
RELATOR
1 Fls. 53.